Tribunal: TJDFT
Processo: 0710561-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARÍLIA DE LIMA BARROS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília-DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de JOSÉ MAURO ESTEVES DOS SANTOS. Pelo decisum recorrido, a d. magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, consistente em destituir o réu, ora agravado, “da administração dos empreendimentos rurais localizados nos municípios de Águas Lindas/GO e Cocalzinho/GO”. Consigne-se que referidos bens constituem condomínio formado pela autora/agravante e réu/agravado, em razão da partilha estabelecida judicialmente, após o divórcio das partes demandantes, fato ocorrido em 2008. No presente recurso, a autora sustentou, em síntese, que o réu/agravado não presta mensalmente as contas referentes ao condomínio, e nem repassa o valor estabelecido na partilha. Averbou que tão conduta caracteriza duas faltas graves na administração do condomínio por parte do réu, o que enseja sua destituição. Após discorrer acerca dos prejuízos financeiros que vem sofrendo, a agravante pugnou pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja o réu destituído da administração do condomínio. Em provimento definitivo, postulou a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando-se a pretensão ora deduzida. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória (de urgência), conforme dispõe o art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, a agravante não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A valer, da decisão agravada não há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação”, uma vez que a permanência do réu/agravado na administração do condomínio não constitui dano tão grave, a ponto de justificar a concessão de uma tutela provisória de urgência, razão pela qual a agravante por aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe acarrete maiores danos. Ademais, a atuação do réu/agravado na administração do aludido condomínio já é objeto de outra demanda, conforme informou a própria autora, ora agravante, o que também afasta a premência no afastamento liminar do administrador do condomínio. De igual modo, não se faz presente o outro requisito para o deferimento do pedido liminar, tendo em vista que não há nas razões recursais a relevante fundamentação. Isso porque a tutela de urgência pretendida nos autos da ação originária somente pode ser deferida quando, existindo a probabilidade do direito, o julgador se convença da verossimilhança da alegação. Muito embora a autora, ora agravante, sustente a ocorrência de uma série de irregularidades cometidas pelo réu na administração do condomínio, tais questões devem ser apreciadas num juízo de cognição exauriente. A valer, referidas irregularidades demandam uma prévia incursão no acervo probatório, não havendo como promover, in limine litis, o afastamento do réu/agravado da administração, sem que se estabeleça o contraditório. Desse modo, a pretensão recursal antecipatória não merece, “prima facie”, prosperar, razão pela qual deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora